Tribunal: STF
Processo: AI 489890
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTAS:  1. TRIBUTO.  Imposto de renda. Retenção na fonte.
Incidência sobre o lucro líquido apurado por sociedade de cotas de
responsabilidade limitada. Constitucionalidade. Precedente. É
constitucional a modalidade de imposto de renda previsto no art. 35
da Lei nº 7.713/88, quando houver no contrato social da sociedade,
previsão da imediata disponibilidade do lucro apurado.
2.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Reexame de fatos e
provas. Aplicação das súmulas nº 279 e 454. Agravo regimental
improvido.  Não cabe recurso extraordinário que tenha por objeto o
simples reexame de fatos e provas, nem a interpretação de cláusula
contratual.